Tribunal: TJDFT
Processo: 0730925-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. REVELIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. PROPOSTA DO LOCATÁRIO. REDUÇÃO. VALOR DO ALUGUEL. FUNDO DE PROMOÇÃO. ALUGUEL DE DEZEMBRO. EFEITOS DA REVELIA. ACEITAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O instituto da revelia, previsto no art. 344 do Código de Processo Civil, configura-se quando não há a apresentação de contestação pelo réu, sendo seu efeito a presunção de veracidade das alegações de natureza fática na petição inicial, desde que estejam em conformidade às provas produzidas nos autos.
2. Inobstante a decretação da revelia da parte ré, os pedidos autorais não tratam de matéria de fato, e consubstanciam tão somente uma proposta daquilo que o autor considera ser compatível com o preço do mercado do aluguel na data da renovação do contrato locatício, sem ter comprovado suas alegações com a análise a comparativa de custos locatícios na localização predial.
3. Na demanda em análise, tendo havido a citação da parte ré, não houve qualquer manifestação nos autos, tampouco atos exteriores do locador capazes de inferir a aceitação tácita à proposta inscrita na petição inicial pelo locatário autor.
4. Em que pese a decretação da revelia na fase de conhecimento, o comparecimento do réu em juízo para apresentar contrarrazões recursais impõe o arbitramento de honorários advocatícios em sede recursal, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
5. Apelo conhecido e desprovido.